Tribunal: TJMT
Processo: 1015882-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015882-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 459.700.841-15 (APELADO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. COISA JULGADA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenou solidariamente as instituições financeiras a: (i) regularizar a titularidade do veículo GM Astra Sedan Advantage 2.0, Ano 2007/08, Placa KYW 0753, quitando débitos fiscais e administrativos e promovendo a transferência e baixa definitiva junto aos órgãos competentes; (ii) pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais; e (iii) arcar com custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda é obstada pela coisa julgada material decorrente de acordo judicial homologado em processo anterior; (ii) estabelecer se as instituições financeiras possuem legitimidade passiva para responder pelas obrigações de baixa e transferência do veículo; (iii) determinar se o descumprimento parcial do acordo enseja responsabilidade por danos morais, incluindo a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada não se configura quando a nova demanda decorre de descumprimento parcial de acordo judicial homologado, fundando-se em fatos supervenientes, como a inscrição indevida em Dívida Ativa ocorrida anos após a transação inicial.

4.

A legitimidade passiva das instituições financeiras resulta da obrigação assumida no acordo anterior de liquidar definitivamente o contrato, abrangendo todas as providências necessárias para desvincular o nome do autor da fraude reconhecida, inclusive diligências perante órgãos públicos.

5.

Em relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo elas pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços.

6.

O descumprimento parcial do acordo, que culminou na inscrição do nome do autor em Dívida Ativa por débitos de veículo que jamais adquiriu, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

7.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a duração do inadimplemento, a capacidade econômica das rés e o caráter pedagógico da condenação.

8.

A sentença aplicou corretamente os critérios de correção e juros conforme a Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada não impede nova ação quando fundada em fatos supervenientes decorrentes de descumprimento parcial de acordo judicial homologado.

2.

A instituição financeira que reconhece fraude e assume obrigação de liquidar definitivamente o contrato possui legitimidade passiva para adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento integral do ajuste, inclusive perante órgãos públicos.

3.

O inadimplemento que gera inscrição indevida em Dívida Ativa configura dano moral presumido.

4.

O valor de R$ 10.000,00 é adequado à reparação e ao caráter pedagógico da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC no 1043901-65.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1015882-73.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, ajuizada por ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO
, para condenar
as instituições financeiras, de forma solidária: (i) na obrigação de fazer consistente em promover a integral regularização da titularidade do veículo GM Astra Sedan Advantage 2.0, Ano 2007/08, Placa KYW 0753, incluindo a baixa definitiva e transferência do registro de propriedade, quitação integral de todos os débitos fiscais e administrativos vinculados ao veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias; (
ii
) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária; e (
iii
) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignadas, as apelantes pretendem a reforma integral da sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (
id
311067393), sustentam, preliminarmente, a existência de coisa julgada material, ao argumento de que a questão já foi objeto de transação homologada por sentença no processo no 16237-23.2011.8.11.0041, o que impediria a rediscussão da matéria.

Alegam, ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, aduzindo que a responsabilidade pela baixa dos débitos fiscais e pela transferência do veículo seria do DETRAN/MT e da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, e não das instituições financeiras.

No mérito, argumentam que cumpriram integralmente o acordo firmado, efetuando o pagamento da indenização e liquidando o contrato de financiamento, e que qualquer pendência remanescente decorre de obrigações de terceiros.

Sustentam que a obrigação de transferência do veículo junto ao DETRAN envolve procedimentos que não dependem exclusivamente de sua vontade, como a realização de vistoria. Aduzem, ainda, que o Banco Santander não possui relação com o contrato de financiamento firmado com a Aymoré.

Afirmam a inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que não praticaram ato ilícito, e que qualquer condenação nesse sentido configuraria bis in idem, pois a parte autora já foi indenizada na ação anterior. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório fixado, por considerá-lo excessivo.

Por fim, sustentam a impossibilidade de inversão do ônus da prova e requerem, em caso de manutenção da condenação, a aplicação da taxa SELIC simples, conforme a Lei no 14.905/2024.

Em suas contrarrazões (
id
311067398), o apelado refuta as preliminares suscitadas, argumentando que não se trata de coisa julgada, pois o objeto da presente demanda é o descumprimento do acordo judicial anterior, que gerou novos danos, especialmente a inscrição indevida em Dívida Ativa do Estado em 2019, fato posterior ao acordo homologado em 2014. Quanto à ilegitimidade passiva, sustenta que as apelantes são responsáveis pela situação, pois foram elas que originaram a fraude e se comprometeram a regularizar a situação do veículo. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo ainda a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Coisa julgada material)

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso foi tempestivamente interposto, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

As apelantes suscitam, preliminarmente, a existência de coisa julgada material, argumentando que a questão já foi objeto de transação homologada por sentença no processo no 16237-23.2011.8.11.0041, o que impediria a rediscussão da matéria.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora exista, de fato, acordo judicial homologado em processo anterior entre as mesmas partes, o objeto da presente demanda é distinto. Na ação originária, discutiu-se a existência de relação jurídica entre as partes, culminando em acordo que reconheceu a inexistência do vínculo contratual e estabeleceu obrigações específicas às instituições financeiras.

Na presente demanda, por sua vez, discute-se o descumprimento parcial daquele acordo, especificamente quanto à obrigação de "liquidar definitivamente o contrato", prevista na cláusula 7a do instrumento transacional, e os novos danos decorrentes desse inadimplemento, notadamente a inscrição do nome do autor em Dívida Ativa do Estado a partir de 2019, fato posterior à homologação do acordo.

Trata-se, portanto, de nova causa de pedir e novo pedido,
fundados
em fatos supervenientes ao acordo anterior, o que afasta a configuração da coisa julgada material. A propósito, o descumprimento de acordo judicial homologado por sentença enseja nova pretensão, distinta daquela originalmente deduzida.

REJEITO
, portanto, a preliminar de coisa julgada material.

É como voto.

VOTO (Preliminar -
Da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
)

Eminentes pares:

As apelantes alegam sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela baixa dos débitos fiscais e pela transferência do veículo seria do DETRAN/MT e da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso.

A preliminar igualmente não prospera.

No caso em análise, as instituições financeiras assumiram, no acordo judicial anterior, a obrigação de "liquidar definitivamente o contrato de financiamento", o que, em uma interpretação teleológica e sistemática, abrange todas as providências necessárias para desvincular por completo o nome do autor da fraude que as próprias instituições reconheceram ter ocorrido.

A legitimidade passiva das apelantes decorre diretamente da obrigação por elas assumida no acordo judicial, sendo irrelevante, para esse fim, que determinados atos materiais dependam da participação de órgãos públicos. Isso porque cabe às instituições financeiras diligenciar junto a esses órgãos para o cumprimento integral da obrigação pactuada.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo as instituições financeiras responsáveis pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
controvérsia central reside na interpretação e no alcance da obrigação assumida pelas instituições financeiras no acordo judicial homologado no processo no 16237-23.2011.8.11.0041, especificamente quanto ao compromisso de "liquidar definitivamente o contrato de financiamento".

As apelantes sustentam que cumpriram integralmente o acordo, efetuando o pagamento da indenização e liquidando o contrato de financiamento, e que qualquer pendência remanescente decorre de obrigações de terceiros.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a finalidade do acordo celebrado, que visava justamente encerrar definitivamente a situação fraudulenta que vinculava o nome do autor a um veículo que ele jamais adquiriu.

A expressão "liquidar definitivamente o contrato" deve ser interpretada em seu sentido amplo, abrangendo todas as providências necessárias para desfazer por completo os efeitos da fraude, incluindo a transferência da propriedade do veículo e a baixa de todos os débitos a ele relacionados.

Não se pode admitir que, após reconhecerem a fraude e se comprometerem a liquidar definitivamente o contrato, as instituições financeiras se eximam da responsabilidade pelos desdobramentos naturais dessa liquidação, transferindo ao consumidor o ônus de resolver questões que decorrem diretamente da fraude por elas reconhecida.

A prova dos autos demonstra que, mesmo após o acordo judicial, o veículo permaneceu registrado em nome do autor, gerando débitos de IPVA e licenciamento que foram inscritos em Dívida Ativa do Estado a partir de 2019.

Tal situação evidencia o descumprimento parcial do acordo, na medida em que a liquidação definitiva do contrato não se efetivou plenamente.

O argumento de que a transferência do veículo dependeria de procedimentos que não estão exclusivamente sob o controle das instituições financeiras não as exime da responsabilidade. Ao assumirem a obrigação de liquidar definitivamente o contrato, as apelantes assumiram também o dever de adotar todas as providências necessárias para esse fim, inclusive diligenciar junto aos órgãos competentes.

Quanto à alegação de que o Banco Santander não possui relação com o contrato de financiamento firmado com a Aymoré, observo que ambas as instituições figuraram
como partes no acordo judicial anterior e assumiram solidariamente as obrigações dele decorrentes, o que justifica a manutenção da solidariedade na presente demanda.

No que tange aos danos morais, entendo que sua configuração é inequívoca.

O descumprimento parcial do acordo judicial, que gerou a inscrição do nome do autor em Dívida Ativa do Estado por débitos de um veículo que ele jamais adquiriu, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, presumido a partir da própria conduta ilícita.

Não se trata de
bis in idem
, como alegam as apelantes, pois a indenização fixada no acordo anterior referia-se aos danos decorrentes da fraude originária, enquanto a presente indenização diz respeito aos novos danos causados pelo descumprimento parcial daquele acordo.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, o prolongado período de descumprimento (quase uma década), a capacidade econômica das instituições financeiras e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Por fim, quanto à aplicação da taxa SELIC simples, conforme a Lei no 14.905/2024, observo que a sentença já determinou a aplicação da "Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA", em consonância com a legislação vigente.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –ACORDO HOMOLOGADOEM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - QUITAÇÃO DO CONTRATO– BAIXA DA RESTRIÇÃO–DEMORA INJUSTIFICADA– DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.I -A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral.II -
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. III - Versando obrigação de natureza contratual, juros de mora devem incidir a partir a citação.”
(TJMT, RAC no 1043901-65.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.07.2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025